Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-31.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000116-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE RANGEL - CPF: 266.101.831-04 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1188-07 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRENTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000116-31.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A.

RECORRIDO: IVONE RANGEL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FURTO DE CELULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação delituosa sofrida pela demandante, segundo registrado no Boletim de ocorrência que providenciou, não há a descrição de nenhuma dessas condutas tipificadas na cláusula contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou

solidariamente a recorrente e a empresa reclamada MAGAZINE LUIZA S/A ao pagamento do valor da cobertura do seguro, deduzido o valor da franquia contratual, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em decorrência da negativa da cobertura de seguro telefônico decorrente de furto de telefone celular segurado.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de reponsabilidade civil.

2.
Da inexistência de danos morais e materiais.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de reponsabilidade civil.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
a negativa da cobertura securitária
ocorreu de forma legítima. É que as cláusulas contratuais alusivas à cobertura do aparelho telefônico furtado são claras ao estabelecer as modalidades de condutas criminosas que serão consideradas para efeito de cobertura securitária, senão vejamos:

“DEFINIÇÕES

Roubo ou Furto Qualificado

Roubo: subtração do bem segurado, mediante grave ameaça ou violência ao segurado, sem a possibilidade de resistência. Nessa caso o segurado deverá registrar boletim de ocorrência.

Furto Qualificado:
subtração do bem segurado, mediante a destruição ou rompimento de obstáculos, deixando sinais inequívocos da ocorrência. Nesse caso o segurado deverá registrar um boletim de ocorrência.

Furto Simples:
Subtração do bem segurado sem vestígio e sem ameaça ou violência ao segurado.
Nesse caso, não haverá cobertura do seguro
.

Vê-se, pois, que a ação delituosa sofrida pela parte recorrente, segundo registrado no Boletim de ocorrência que providenciou, não há a descrição de nenhuma dessas condutas tipificadas na cláusula contratual acima destacada, que possibilite a cobertura securitária.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que a negativa de cobertura securitária ocorreu de forma indevida,
não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de irregularidade no procedimento adotado pela recorrente.

2.
Da inexistência de danos morais e materiais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral e materiais no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais e morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023